Tribunal: STF
Processo: ADI 1500
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-18
Data de publicação: 1997-09-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
ADMISSÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO: INCONSTITUCIONALIDADE. C.F., art.
37, II e IX. Lei 4.957, de 1994, do Estado do Espírito Santo, artigo
4º.
I. - A investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos:
C.F., art. 37, II. O art. 4º da Lei 4.957, de 1994, do Espírito
Santo, autoriza o provimento de cargos públicos mediante "contrato
administrativo", sem concurso público, figura estranha de admissão
no serviço público, que não se ajusta à hipótese excepcional de
contratação "por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público". C.F., art. 37, IX.
II. - Suspensão cautelar da eficácia do art. 4º da Lei
4.957, de 1994, do Estado do Espírito Santo.